Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. DEMONSTRADA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir questões preclusas.
2. No caso dos autos, tem-se que a questão relativa à nulidade dos honorários ora cobrados já foi devidamente analisada em recurso transitado em julgado, sendo incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada.
3. O agravante insiste em reiterar matéria preclusa, reiterando recursos com objeto idêntico, tendo o presente recurso nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor, restando caracterizada a litigância de má-fé. Multa fixada.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada.